Tribunal: TJDFT
Processo: 0716353-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0716353-68.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: MARLENE GONCALVES MOREIRA REPRESENTANTE LEGAL: KATIUSCIA RODRIGUES MOREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atendimento à cota ministerial (id. 58725931), intime-se a impetrante para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse processual no presente mandado de segurança. Brasília - DF, 7 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora